Tribunal: TJMT
Processo: 1000797-10.2022.8.11.0000
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-05-03
Data de publicação: 2022-05-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000797-10.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Ingresso e Exclusão dos Sócios na Sociedade, Liminar]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[MILTON LAURO SCHMIDT - CPF: 081.809.540-72 (ADVOGADO), BRUNO DEVESA CINTRA - CPF: 974.012.421-68 (ADVOGADO), CAETANO ROTTILI - CPF: 190.376.600-10 (AGRAVANTE), LUCIANO PEREIRA FERREIRA - CPF: 026.859.381-76 (AGRAVADO), MILTON LAURO SCHMIDT - CPF: 081.809.540-72 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU PARCIALMENTE DO RECURSO E, NA PARTE CONHECIDA, O DESPROVEU.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – ACÃO DE EXIGIR CONTAS – TERCEIRO PREJUDICADO - PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE RECURSAL ARGUIDA EM CONTRARRAZÕES – AFASTADA – TUTELA DE URGÊNCIA – AVERBAÇÃO PREMONITÓRIA DA AÇÃO À MARGEM DO CONTRATO SOCIAL DA EMPRESA - FINALIDADE MERAMENTE INFORMATIVA – ALEGAÇÕES DIVERSAS – INVIABILIDADE DE DISCUSSÃO EM SEDE RECURSAL ANTES DA AMPLA DILAÇÃO PROBATÓRIA A SER REALIZADA NO JUÍZO ORIGINÁRIO SOB PENA DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – MANUTENÇÃO DA DECISÃO – RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.

I- Destaque-se que o terceiro prejudicado, embora investido de legitimidade recursal (CPC, art. 996), não dispõe, para recorrer, de prazo maior que o das partes, iniciando o prazo no mesmo momento da intimação/citação da parte ré, não se podendo admitir que a contagem comece a fluir sem que ao mesmo seja formada a angularização da relação processual no feito originário. Preliminar de intempestividade afastada.

II­- A averbação premonitória, prevista pelo art. 828 do CPC/15, consiste na possibilidade de anotar a existência de um processo no registro público de um referido imóvel ou outro bem, assim como está realizada no contrato social. Tal anotação não consiste em pré-penhora, ou restrição ao direito de propriedade da parte ou afetação da posse, apenas possui a finalidade de proteger o credor contra prática de fraude à execução, ao dar publicidade a terceiros de que em relação àquele bem há demanda em curso que pode onerá-lo, afastando a presunção de boa-fé daqueles que porventura venham a adquiri-lo.

III- O Juiz singular que é o competente para analisar originariamente os fatos e provas, de modo que é pertinente aguardar a instrução, sob pena deste Juízo
ad quem
incorrer em supressão de instância e afrontar ao princípio do duplo grau de jurisdição, notadamente porque, no caso, frise-se, não se estabelece qualquer demonstração de ilegalidade perpetrada em primeiro grau, até o momento, impõe-se a manutenção de tal decisão, mormente porque as questões levantadas em sede recursal demandam dilação probatória.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO no 1000797-10.2022.8.11.0000

AGRAVANTE: CAETANO ROTTILI

AGRAVADOS:

LUCIANO PEREIRA FERREIRA, MILTON LAURO SCHMIDT

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
CAETANO ROTTILI
, em face da decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 10a Vara Cível da Comarca da Capital, Dra. Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro, lançada nos autos da Ação de Exigir Contas com Pedido Tutela de Urgência n. 1034667- 54.2021.8.11.0041, proposta por
Milton Lauro Schmidt
e face de
Luciano Pereira Ferreira
, em que se deferiu em parte a tutela de urgência pretendida na inicial, para determinar a averbação no contrato social da empresa Agrícola Mesopotânia Ltda. (antiga Agropecuária Condor), CNPJ No 37.483.815/0001- 89, NIRE No 512.004.873-63, registrado na junta comercial de Mato Grosso, - MT, acerca da existência da presente ação (Id. no 67430230 – PJE em 1a instância).

Nas razões recursais, coligidas no Id. no 115595470 - págs. 1-21, o agravante - na qualidade de terceiro prejudicado, após a contextualização dos fatos iniciais, relata que em data anterior à da propositura da presente ação (04/10/2021) o réu LUCIANO FERREIRA, alienou suas quotas, que haviam sido adquiridas do autor da ação MILTON SCHMIDT, para o agravante CAETANO ROTTILI em 30/05/2020, conforme instrumento de alteração contratual consolidado.

Aduz que ao levar a registro perante a Junta Comercial a referida alteração contratual, o agravante foi surpreendido pelo indeferimento de seu requerimento de registro, que foi ocasionado pela averbação ordenada pela decisão agravada.

Defende que o contrato de cedência, estabelecido entre o autor e réu, se trata de instrumento particular e, como tal, sua eficácia é limitada às partes que o subscreveram, ou seja, aquelas cláusulas que estabelecem, por exemplo, o dever de prestação de contas ou ainda a reserva de domínio das quotas comercializadas, vinculam somente os seus subscritores, somente sendo oponível a terceiros após lhe seja dada a necessária publicidade, conclusão que decorre do art. 522 do CC, segundo o qual
: “A cláusula de reserva de domínio será estipulada por escrito e depende de registro no domicílio do comprador para valer contra terceiros”,

Assevera que o deferimento do pedido para a realização de averbação premonitória haveria de ser corroborado por elementos que demonstrassem a um só tempo, a probabilidade de que a ação de prestação de contas fosse julgada procedente de modo a que se reconhecesse um crédito ao autor, bem como que a necessidade de se aguardar o tramite processual pudesse frustrar o direito invocado, requisitos estes dos quais o agravado não se desincumbiu.

Argumenta que, muito embora exista controvérsia acerca da existência ou não de prejuízo advindo da realização de averbação premonitória, é verificada a sua ocorrência no caso concreto vez que o agravante teve cerceado seu direito de averbação no contrato na Junta Comercial.

Entende que a não revogação da tutela de urgência trará prejuízos irreversíveis, porque não sendo devedor do crédito arguido pelo agravado ficará impossibilitado de exercer suas atividades empresariais plenas, pelo fato de existir a necessidade de regularização da administração da empresa vez que o sócio retirante LUCIANO FERREIRA, após ceder suas quotas ao agravante, se afastou do quadro societário da empresa.

Requer, assim,
“liminarmente a tutela recursal deferindo para: i) que seja determinada à Junta Comercial de Mato Grosso que se proceda à averbação da 10a alteração contratual da empresa Agrícola Mesopotâmia Ltda. (antiga Agropecuária Condor), CNPJ No 37.483.815/0001- 89, NIRE No 512.004.873-63, conforme instrumento em anexo e, cumulativamente; a.2) Seja retirada a averbação premonitória do contrato social da empresa, acerca da existência da ação de exigir contas em comento”
(sic).

Preparo recolhido no Id. no 115607998 - pág. 1

Recurso recebido pela decisão de ID no 116444961 - pág. 1-5, sem atribuição de efeito suspensivo.

A parte agravada apresenta contraminuta (ID no 119628453 - págs. 1-17) suscitando preliminar de intempestividade do recurso, tendo em vista que a decisão agravada foi publicada no dia 12/10/2021, e o recurso interposto quase três meses depois. Registram que
"o prazo para terceiro prejudicado recorrer corre conjuntamente com o da parte e não da data de sua ciência"
. No mérito, requer a manutenção da decisão recorrida.

Regularmente intimado sobre a preliminar de não conhecimento do recurso (ID no 121113990 - pág. 1), o agravante requereu sua imediata rejeição (ID no 121559989 - págs. 1-4), com amparo no entendimento de que
"a decisão vergastada foi concedida initio litis e inaudita altera partes sendo que na data da interposição do presente recurso o requerido não havia sequer sido citado tampouco intimado acerca da decisão que foi objeto do presente recurso de agravo de instrumento de modo que não havia sobrevindo sequer o termo inicial do prazo para a interposição do presente recurso, quiçá o seu esgotamento. Este é o estado em que se encontrava o processo no momento da interposição do presente recurso”.

É o relatório.

Cuiabá, data da assinatura digital.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE

Da detida análise do caderno processual, verifica-se que o agravante interpôs o presente recurso na qualidade de terceiro prejudicado, objetivando modificar a decisão que deferiu a tutela de urgência para determinar a averbação no contrato social da empresa Agrícola Mesopotânia Ltda. (antiga Agropecuária Condor), CNPJ No 37.483.815/0001- 89, NIRE No 512.004.873-63, registrado na junta comercial de Mato Grosso, - MT, acerca da existência da presente ação.

O agravado suscita preliminar de intempestividade do recurso afirmando, em resumo, que a decisão agravada foi publicada no dia 12/10/2021 e o recurso interposto quase três meses depois. Assim, porque
"o prazo para terceiro prejudicado recorrer corre conjuntamente com o da parte e não da data de sua ciência"
, o presente recurso estaria intempestivo.

Sabe-se que o Código de Processo Civil estabelece que o prazo para apresentação de recurso de é de 15 dias (art. 1.003,§ 5o), sendo certo que na contagem do prazo, computar-se-ão apenas os dias úteis (art. 219).

Destaque-se que o terceiro prejudicado, embora investido de legitimidade recursal (CPC, art. 996), não dispõe, para recorrer, de prazo maior que o das partes.

Segundo já definiu o Supremo Tribunal Federal,
"a igualdade processual entre as partes e o terceiro prejudicado, em matéria recursal, tem a finalidade relevante de impedir que, proferido o ato decisório, venha este, por tempo indeterminado - e com graves reflexos na estabilidade e segurança das relações jurídicas -, a permanecer indefinidamente sujeito a possibilidade de sofrer impugnação recursal."
(RE 167787 AgR, Relator (a): CELSO DE MELLO, Primeira Turma, julgado em 28/04/1995, Dj 30-06-1995, PP-20451, ement vol-01793-12 PP-02343).

Feitos estes esclarecimentos, verifica-se que a decisão que concedeu a tutela provisória de urgência ao agravado, objeto do presente Agravo, foi proferida em 07/10/2021 (ID no 67430230 - págs. 1-3 – PJE em 1a instância), entretanto, até a presente data, o requerido Luciano Pereira Ferreira sequer foi citado da presente ação, não se iniciando o prazo para interpor o respectivo recurso.

Neste contexto, o artigo 996 do CPC assegura ao terceiro prejudicado o direito de interpor recurso, sendo certo que seu prazo é o mesmo de que dispõe a parte, iniciando o prazo no mesmo momento da intimação/citação da parte ré, não se podendo admitir que a contagem comece a fluir sem que ao mesmo seja formada a triangularização processual no feito originário.

Nesse sentido leciona o jurista Fredie Didier Jr, que “
o prazo para o recurso do terceiro é o mesmo de que dispõe a parte,
iniciando-se no mesmo momento da intimação
. Exatamente porque é terceiro, ele não é intimado;
o prazo para o seu recurso conta-se da data em que a parte foi intimada
”
(In Curso de Direito Processual Civil, vl. 3, 2010, Editora Podivm, 8a ed., p. 50).

Feita essas considerações, rejeito a preliminar.

VOTO MÉRITO

Cuida-se, na origem, de

Ação de Exigir Contas c.c. Pedido Tutela de Urgência ajuizada por Milton Lauro Schmidt em desfavor de Luciano Pereira Ferreira, em que afirma que as partes firmaram contrato de cedência onerosa e transferências de cotas de capital e outras avenças, na data de
19/07/2019
, no qual o autor consta como cedente, e o requerido como cessionário, para a transferência de 4.455.000 (quatro milhões e quatrocentos e cinquenta e cinco mil) de cotas de participação da empresa Agropecuária Condor Ltda., atualmente com o nome de Mesopotâmia Agrícola Ltda., pelo valor de R$ 1.00 (um real) cada cota, que o preço estipulado para fins de negócio foi de R$ 20.000.000,00 (vinte milhões de reais), de maneira que o pagamento das cotas seria feito mediante o êxito nas ações judicias envolvendo a Agropecuária Condor, acordos judicias e extrajudiciais sobre os processos e todos os imóveis, móveis e direitos de qualquer natureza consolidado, de modo que 50% de tudo que fosse auferido seria de direito do autor, e a outra metade do requerido. Frisa que as cotas seriam pagas mediante uma permuta daquilo que o requerido conseguisse de êxito na recuperação do patrimônio da empresa, ressaltando a cláusula sétima do contrato de cessão, o autor somente cedeu metade das cotas, ficando a outra metade 2.228.000 (dois milhões e duzentos e vinte e oito mil) com reserva de domínio.

Na exordial o autor afirmou que:
“dada a flagrante violação do contrato combinado com a ausência de quaisquer esclarecimentos, inobstante os pedidos extrajudiciais formulados, até a presente data nenhuma informação foi prestada, levantando fortes questionamentos sobre a administração dos bens e valores sob a gestão do Réu, obrigando a propositura da presente ação”
; requerendo ao final a tutela de urgência para que:
“i) seja averbado no contrato social a existência da presente ação de prestação de contas a fim de dar ciência a terceiros do atual estado da empresa: AGRÍCOLA MESOPOTÂNIA LTDA, CNPJ No 37.483.815/0001-89, NIRE No 512.004.873-63, registrado na junta comercial de Mato Grosso, - MT, nos termos do Art. 300 do CPC; ii) seja decretada a proibição do réu de negociar e dispor de quaisquer valores, bens e direitos envolvendo a AGRÍCOLA MESOPOTÂNIA LTDA, enquanto o mesmo não prestar contas, sob pena de multa diária
”. No mérito requereu o provimento da demanda para fins de determinar a prestação de contas, para que o réu apresente, de forma detalhada, e na forma mercantil o ato prestacional postulado (ID no 67072527 - págs. 1-21 - PJE em 1a instância)

O Juízo
a quo
deferiu em parte o pleito liminar, determinando tão somente a averbação da demanda no contrato social da empresa Agrícola Mesopotânia Ltda. (antiga Agropecuária Condor), CNPJ No 37.483.815/0001- 89, NIRE No 512.004.873-63, registrado na Junta Comercial de Mato Grosso, - MT. Colaciono parte da decisão agravada:

“ (...) Ressalte-se que esses pressupostos são cumulativos, sendo que a ausência de um deles inviabiliza a pretensão da parte autora.

A Probabilidade do Direito refere-se ao juízo de aparência quanto à questão fática narrada e a sua adequação ao direito pretendido.

Sobre esse requisito, Thereza Arruda Alvim leciona que:

“Diante das provas já produzidas, o magistrado, no mais das vezes baseado em um juízo de cognição meramente sumário, posiciona-se entre a dúvida e a certeza, mas se sente mais próximo desta. De se ressaltar que a análise não é só dos fatos, pois é também essencial que estes possam conduzir às consequências jurídicas que o autor almeja” (Arruda Alvim, Thereza. O Novo Código de Processo Civil Brasileiro – Estudos Dirigidos: Sistematização e Procedimentos / coordenação Thereza Arruda Alvim [et. al.]. – Rio de Janeiro: Forense, 2015. Pag.131.)

Verifica-se não ser possível o atendimento do pedido de proibição do requerido de negociar e dispor de quaisquer valores, bens e direitos envolvendo a empresa cedida, nesta fase de cognição sumária, vez que necessita de dilação probatória para comprovar se houve, ou não, o descumprimento do “Termo Particular de Transação com Cedência Onerosa e Transferência de Cotas de Capital e outras Avenças” (id. 67074347) pelo requerido.

Quanto ao pedido de averbação da existência da ação no contrato social da empresa Agrícola Mesopotânia Ltda. (antiga Agropecuária Condor), considerando que a parte autora pretende a prestação de contas com relação ao contrato de cessão (id. 67074347), no qual dispõe de cláusula de reserva de domínio, não causará qualquer prejuízo a parte ré, podendo ainda resguardar o direito da parte autora, bem como dar conhecimento a terceiros (...)

Tem-se, ainda, que os efeitos da decisão não são irreversíveis, já que o provimento em si é apenas provisório e, mesmo em caso de a parte autora perder a demanda, não causará danos à parte ré. Logo, a concessão da medida não afronta o § 3o do artigo 300 do Novo Código de Processo Civil (...)”

Irresignando, o terceiro interessado, ora agravante, interpõe o respectivo agravo objetivando a reforma do
decisum.
Entende que a permanência da anotação no contrato social da referida empresa lhe traz prejuízo, porque restou impossibilitado de exercer suas atividades empresariais plenas, por dívida que não é responsável, pois adquiriu as cotas sociais do réu Luciano Pereira Ferreira, antes mesmo da propositura desta ação de exigir contas, sendo certo que está impedido de realizar a alteração do contrato social junto a Junta Comercial de Mato Grosso, em virtude a averbação premonitória.

Requer, assim,
“liminarmente a tutela recursal deferindo para: i) que seja determinada à Junta Comercial de Mato Grosso que se proceda à averbação da 10a alteração contratual da empresa Agrícola Mesopotâmia Ltda. (antiga Agropecuária Condor), CNPJ No 37.483.815/0001- 89, NIRE No 512.004.873-63, conforme instrumento em anexo e, cumulativamente; a.2) Seja retirada a averbação premonitória do contrato social da empresa, acerca da existência da ação de exigir contas em comento”
(sic). No mérito, requer seja julgado procedente o presente recurso mediante a reforma da decisão agravada assim como a ratificação dos efeitos da antecipação dos efeitos da tutela recursal anteriormente concedida.

O recurso não comporta provimento. Isto porque, a valer, a averbação premonitória, prevista pelo art. 828 do CPC/15, consiste na possibilidade de anotar a existência de um processo no registro público de um referido imóvel ou outro bem,

assim como está realizada no contrato social. Tal anotação não consiste em pré-penhora, ou restrição ao direito de propriedade da parte ou afetação da posse, apenas possui a finalidade de proteger o credor contra prática de fraude à execução, ao dar publicidade a terceiros de que em relação àquele bem há demanda em curso que pode onerá-lo, afastando a presunção de boa-fé daqueles que porventura venham a adquiri-lo.

Nesse sentido, segue orientação jurisprudencial, inclusive desta Câmara Julgadora:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO TÍTULO EXTRAJUDICIAL – AVERBAÇÃO PREMONITÓRIA DA AÇÃO À MARGEM DA MATRÍCULA IMOBILIÁRIA – ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE DO IMÓVEL POR SER BEM DE FAMÍLIA – AVERBAÇÃO PREMONITÓRIA SEM QUALQUER EFEITO RESTRITIVO, CONSTRITIVO OU EXPROPRIATÓRIO – FINALIDADE MERAMENTE INFORMATIVA, ATÉ PORQUE, CUIDANDO-SE DE BEM DE FAMÍLIA, REFERIDA CONDIÇÃO, DECORRENTE DA MERA UTILIZAÇÃO DO IMÓVEL, PODE SER DESPOJADA MERCÊ DE ALIENAÇÃO OU ONERAÇÃO PRATICADA PELO DEVEDOR A QUALQUER TEMPO SEM O CONHECIMENTO DO CREDOR OU DE TERCEIROS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. A averbação premonitória da existência da ação à margem da matrícula imobiliária não transmuta a natureza do bem, nem implica restrição absoluta a qualquer direito do proprietário, sobretudo efeito expropriatório ou de afetação à posse, possuindo apenas eficácia acautelatória em face de terceiros para fins estritamente informativos.”
(N.U 1015361-62.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DES. JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/09/2020, Publicado no DJE 06/10/2020).

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE DESCONSTITUIÇÃO DE AVERBAÇÃO IMOBILIÁRIA – AVERBAÇÃO PREMONITÓRIA – ART. 828 DO CPC – LIMITAÇÃO AOS BENS PASSÍVEIS DE PENHORA – BEM DE FAMÍLIA – AUSÊNCIA DE PROVA – IMPENHORABILIDADE AFASTADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Não comprovando o executado que o imóvel penhorado se constitui em bem de família, deve ser mantida a averbação premonitória ao bem passível de penhora.

A mera averbação de existência do procedimento executivo em matrícula de imóvel de propriedade da parte Executada - denominada averbação premonitória - tem o condão, apenas, de resguardar interesse do credor, ao conferir publicidade à Execução, não representando ato de constrição hábil a efetivamente garantir o valor exequendo, porquanto não possui o efeito de tornar o bem do devedor indisponível.”
(N.U 0001257-65.2016.8.11.0051, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DES. DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/02/2020, Publicado no DJE 05/05/2020).

Destarte, ainda que o recorrente questione a ausência de responsabilidade pela dívida objeto da ação originária, tal circunstância deverá ser submetida ao Juízo
primevo
, a quem, diante dos elementos jungidos aos autos, tem condições de aquilatar a relação obrigacional contraída pelo recorrente, enquanto sócio da empresa a qual recaiu a averbação premonitória, até porque não há qualquer intervenção deste nos autos originários, vez que no presente recurso litiga como terceiro prejudicado.

Por fim, ressalto que o pedido constante no item a. 1) do agravo de instrumento:

“que seja determinada à Junta Comercial de Mato Grosso que se proceda à averbação da 10a alteração contratual da empresa Agrícola Mesopotâmia Ltda. (antiga Agropecuária Condor), CNPJ No 37.483.815/0001- 89, NIRE No 512.004.873-63
”, assim como as discussões quanto a eficácia
inter partes
do contrato firmado entre o autor e réu, se o respectivo pacto vincula somente seus subscritores ou não, como dito nas linhas pretéritas, devem ser submetidas o Juiz singular que é o competente para analisar originariamente os fatos e provas, de modo que é pertinente aguardar a instrução, sob pena deste Juízo
ad quem
incorrer e supressão de instância e afrontar ao princípio do duplo grau de jurisdição, notadamente porque, no caso, frise-se, não se estabelece qualquer demonstração de ilegalidade perpetrada em primeiro grau, até o momento, impõe-se a manutenção de tal decisão, mormente porque as questões levantadas em sede recursal demandam dilação probatória.

Ante o exposto, conheço parcialmente do recurso e, lhe
nego provimento
, para manter inalterada a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/05/2022